Tribunal: TJDFT
Processo: 0764604-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. DESERÇÃO.
1. No sistema dos Juizados Especiais, a admissibilidade do recurso se sujeita ao integral recolhimento do preparo - o qual também compreende o pagamento das custas processuais - em duas guias distintas, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, devendo ocorrer a comprovação nos autos no mesmo prazo (art. 42, § 1o, e art. 54 da Lei no 9.099/95 c/c art. 31, caput e §1o, do RITR).
2. O recurso inominado interposto sem o recolhimento integral do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, e sua respectiva comprovação no prazo 48 é considerado deserto, não sendo possível a sua complementação intempestiva, nos termos do art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 80 do FONAJE. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1900729, 1895525 e 1885743.
3. Na espécie, a recorrida anexou ao recurso inominado apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais, deixando de comprovar o recolhimento das custas recursais. Desse modo, a inexistência de comprovação do pagamento integral das custas recursais, em duas guias distintas, no prazo concedido importa em deserção do recurso interposto. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1767801 e 1742971.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.